Tribunal: TCU
Processo: 000.128/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recursos de reconsideração foram interpostos por Augusto Carlos Nascimento Gibson e Márcio David de Abreu Pimenta contra o Acórdão 1565/2024-TCU-2a Câmara, proferido nos autos da presente Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada pelo Hospital de Guarnição de Natal (HGuN) para apurar irregularidades na execução do Contrato 05/2011, decorrente do Pregão Eletrônico 17/2011, cujo objeto foi a prestação de serviços de adequação do Pavilhão de Comando do referido hospital.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos por Augusto Carlos Nascimento Gibson e Márcio David de Abreu Pimenta contra o Acórdão 1565/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais interessados.